Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS MÓVEIS. APLICATIVO. DADOS SENSÍVEIS. MUTUÁRIO. ENVIO. TERCEIRO DESCONHECIDO. CORPORAÇÃO BANCÁRIA. CRÉDITO. CONCESSÃO INDEVIDA. CULPA CONCORRENTE. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DESCABIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS CONTENDORES. FRACASSO. PROPORCIONALIDADE.
1. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do STJ.
2. Verifica-se, no caso, que enquanto o consumidor enviou, via aplicativo para dispositivos móveis, dados sensíveis, constantes de documentos de identificação pessoal e comprovantes financeiros, a desconhecido que, remotamente, então se apresentou como correspondente bancário da instituição financeira, a prestadora de serviços de crédito, se descuidando do seu dever de zelo pela legitimidade dos ajustes que leva a efeito, se absteve de aferir se a identidade do solicitante coincidia com àquela do genuíno beneficiário do empréstimo concedido. 2.1. Os prejuízos materiais correlatos à celebração do ajuste espúrio descrito na peça inaugural da ação devem recair, de forma equânime, sobre mutuário e empresa, nos moldes do art. 945 do CC e do art. 14, § 3o, II, do CDC ante a constatação de que as condutas perpetradas por ambos os litigantes foram determinantes à consecução da fraude bancária expendida na exordial.
3. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.
4. A Corte Especial do STJ, sobre a configuração do termo “engano justificável”, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Inexiste respaldo jurídico autorizativo à concessão de reparação, a título de dano moral, em benefício de quaisquer das partes, uma vez que sua atuação, em conjunto, culminou com as perdas descritas na petição inicial.
6. A distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido pelos contendores quanto às pretensões discutidas na demanda, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
7. Apelo do réu parcialmente provido. Recurso adesivo da autora não provido.